Tribunal: TJSP
Processo: 2148486-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148486-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PRÓPRIA PARTE. Ausência de apreciação da questão pelo Juízo. Configuração. Enfrentamento imediato de matéria de ordem pública. Rejeição da alegação. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que legitimidade para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PRÓPRIA PARTE. Ausência de apreciação da questão pelo Juízo. Configuração. Enfrentamento imediato de matéria de ordem pública. Rejeição da alegação. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte. Decisão mantida com complementação. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.